Tribunal: TJDFT
Processo: 0710536-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0710536-91.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo SINDIRETA/DF contra decisão proferida em processo de cumprimento de sentença (PJE 0702254-10.2022.8.07.0018). Na decisão, o juízo a quo concluiu que “a apresentação de cumprimento de sentença individual, lastreado em título executivo oriundo de ação coletiva, se submete à livre distribuição”. Assim, determinou a redistribuição do processo. O agravante aduz que o cumprimento de sentença de origem tem natureza de execução coletiva, o que atrai a prevenção do Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. De início, verifica-se que o agravante não recolheu o preparo recursal. Suscita o disposto no artigo 21 da Lei 7.347/85 cumulado com o artigo 87 do Código de Defesa do Consumidor. Ocorre que o cumprimento de sentença de origem diz respeito a mandado de segurança impetrado contra o Diretor Geral do SLU, para fins de fazer cessar definitivamente a retenção na fonte da parcela de custeio do auxílio-alimentação de categoria representada pelo sindicato ora agravante. Resta evidente, desta feita, que os dispositivos legais suscitados pelo agravante, para justificar o não recolhimento de preparo, não possuem qualquer relação com o processo de origem nem tampouco com o presente recurso. Assim, intime-se a parte agravante para que apresente, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, comprovante de recolhimento de preparo em dobro, nos termos do § 4o do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento por deserção. Após, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 7 de abril de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator